Tribunal: STF
Processo: ARE 1244692
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos por Renato Luiz dos Santos de decisão monocrática, da minha lavra, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo que interpôs, forte na ausência de repercussão geral da matéria relativa à negativa de vigência do art. 5º, LIV e LV, da Lei Maior. Com amparo no art. 619 do CPP, aponta omissão e contradição no julgado. 
    Sustenta o embargante que “ao contrário da conclusão adotada por Vossa Excelência, com o máximo respeito devido, o presente caso foge da questão decidida pela ocasião do julgamento do ARE 748.371-RG, haja vista que não há necessidade de apreciação de legislação infraconstitucional”. Afirma “evidente a existência de afronta aos preceitos da ampla defesa, conforme bem demonstrado pelo recurso extraordinário interposto, tolhendo um direito e garantia fundamental do Embargante, de modo que não pode esta afronta ser chancelada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, cuja função precípua é promover a guarda da Constituição da República”. Assevera “que o Réu/Recorrente/Embargante teve o pedido para a realização do exame de insanidade mental indeferido, razão pela qual tolhido seu direito à ampla defesa, o que se configura como evidente cerceamento de defesa, que não é permitido pela Constituição Federal, deixando de ser aplicado tal preceito pelas instâncias ordinárias”. Suscita omissão quanto à análise da aplicação do princípio da bagatela. Requer o provimento dos embargos.
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Consabido, ainda, que os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.
    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.
    Sobrelevo não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, as razões pelas quais negado seguimento ao recurso extraordinário.
    Isso porque expressamente registrado o entendimento de que a apreciação do pleito recursal – alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal e a aplicação do princípio da insignificância – demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como não apresenta repercussão geral, verbis:
    “[...]
    Não prospera a insurgência pelo prisma dos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Política, consagradores dos princípios da proteção ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013.”
    Saliento não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal.
    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual a controvérsia apresentada nas razões do apelo extremo não apresenta repercussão geral. Nesse compasso, os seguintes precedentes, inter plures: 
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio da insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional” (AI 747522 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009).
    No que concerne à deduzida contradição, extraio didaticamente explanada, na decisão impugnada, a absoluta ausência de afronta a dispositivo da Carta Magna. Enfatizo que a contradição sanável por aclaratórios é aquela intrínseca à decisão embargada, vale dizer, a que se revela no confronto entre os fundamentos do julgado embargado e a respectiva conclusão. Nesse sentido, recordo o seguinte precedente:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados. 1. No julgamento do agravo regimental, as questões postas pela parte embargante foram devidamente enfrentadas, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios do art. 337 do RISTF. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Embargos de declaração rejeitados” (AI 853653 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 09.8.2012).
    De mais a mais, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
    Ministra Rosa Weber
    Relatora